Tribunal: STF
Processo: AI 693076
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. SUCESSÃO DE 
   REGIMES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXAME DE 
   CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS 279, 454 E 636 DA 
   SÚMULA/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.